Tribunal: STF
Processo: ADI 1621
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-18
Data de publicação: 1997-09-18

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade.
        Ilegitimidade ativa das entidades constituídas por
associações (cfr. ADI 353, RTJ 147/401), não ilidindo essa objeção,
decorrente da parte permanente do estatuto da requerente, a situação
transitória tolerada pelo mesmo estatuto, de diretamente a ela se
associarem profissionais biomédicos, só enquanto não criadas
associações estaduais.